Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou punições administrativas, reconheceu a prática de falta grave consistente na fuga do estabelecimento prisional durante o gozo de benefício externo, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado e revogou 1/4 (um quarto) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.
2. A decisão fixou a data-base na data da recaptura e considerou a fração aplicada proporcional ao período de abandono do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou 1/4 (um quarto) dos dias remidos carece de fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração de perda da remição para percentual inferior, considerado o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática de fuga configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão de regime e a aplicação das consequências legais previstas no art. 127 do mesmo diploma.
5. O art. 127 da Lei de Execução Penal estabelece apenas o limite máximo de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, incumbindo ao juízo da execução fixar a fração adequada ao caso concreto, mediante fundamentação, com observância dos critérios de proporcionalidade, gravidade da conduta e circunstâncias do fato.
6. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao destacar a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo não retorno do sentenciado à unidade prisional, a quebra da confiança depositada pelo Estado e o impacto negativo na execução da pena.
7. A fração de 1/4 (um quarto) dos dias remidos revela-se intermediária e inferior ao teto legal, demonstrando a observância do princípio da proporcionalidade e afastando a alegação de automatismo ou excesso na aplicação da sanção executória.
8. A perda parcial dos dias remidos constitui efeito legal da falta grave, não se confundindo com a sanção administrativa aplicada no âmbito disciplinar, possuindo natureza executória distinta e autônoma.
9. A pretensão de redução da fração implicaria indevida substituição do juízo de proporcionalidade exercido pelo magistrado da execução, sem demonstração de ilegalidade ou desvio dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prática de falta grave por fuga autoriza a regressão de regime e a perda de dias remidos, nos termos da Lei de Execução Penal.
2. A fixação da fração de perda da remição, até o limite de 1/3 (um terço), insere-se no poder discricionário regrado do juízo da execução, desde que devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 50, II; art. 118, I; art. 127, caput, da Lei de Execução Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF: Súmula Vinculante n.o 9.
STJ: HC 487.886/MG; HC 478.430/RS.
TJDFT: Acórdão 2084761; Acórdão 2039491.